Tribunal: TJPA
Processo: 0808098-03.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808098-03.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N. 0808098-03.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO NO TRIBUNAL PLENO. MANUTENÇÃO DA RELATORIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Incidente de Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Desembargadores Alex Pinheiro Centeno e Mairton Marques Carneiro, ambos integrantes do Tribunal Pleno, acerca da relatoria de Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar. Divergência quanto à existência de prevenção decorrente da atuação anterior do Des. Alex Pinheiro Centeno no Conselho da Magistratura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação anterior de magistrado no Conselho da Magistratura configura hipótese de prevenção nos termos do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição equivocada quanto ao Órgão Julgador determina a manutenção da relatoria originária, desde que o Magistrado tenha lotação no órgão competente;

4. A atuação anterior do Des. Alex Pinheiro Centeno no Conselho da Magistratura induz a sua manutenção na relatoria do recurso administrativo distribuído no âmbito do Tribunal Pleno, conforme Consulta de 30/05/2018/TP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
1. "A atuação de magistrado no âmbito do Conselho da Magistratura determina a sua manutenção na relatoria de processo no âmbito do Tribunal Pleno."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 107.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, julgar procedente o Conflito Negativo de Competência, declarando a competência do Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO para processar e julgar o processo n. 0802201-91.2025.8.14.0000, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Conflito Negativo de Competência, instaurado no âmbito do Tribunal Pleno, em razão de divergência quanto à relatoria do Recurso Administrativo (Processo nº 0802201-91.2025.8.14.0000) interposto por Sandra Regina Ferreira Pinheiro e outros contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar proposta contra a magistrada da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

O feito teve origem no âmbito do Conselho da Magistratura, no qual houve manifestação do Des. Alex Pinheiro Centeno, no exercício de atribuições de natureza eminentemente administrativa, proferiu decisão reconhecendo a competência do Tribunal Pleno para Julgamento do Recurso Administrativo e declinou de sua competência enquanto membro do Conselho da Magistratura e órgão julgador, determinando a redistribuição do recurso para o Tribunal Pleno (Id. 24956381 – autos originários).

Posteriormente, ao ser redistribuído no Tribunal Pleno, o Recurso Administrativo foi encaminhado ao Mairton Marques Carneiro que, ao analisar os autos, entendeu estar configurada a prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno para a relatoria, por força de sua atuação anterior no Conselho da Magistratura, com fundamento em interpretação sistemática e teleológica dos arts. 116 e 120 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do art. 930, parágrafo único do Código de Processo Civil (id. 25407156 – autos originários).

Redistribuídos os autos, o Des. Alex Pinheiro Centeno, em decisão de id. 25724069 – autos originários), denegou a prevenção e devolveu os autos à relatoria do Des. Mariton Marques Carneiro.

Diante da divergência instaurada, o Des. Mairton Marques Carneiro reiterou seu entendimento no sentido da configuração da prevenção, consignando, contudo que, caso tal compreensão não fosse compartilhada pelo Des. Alex Pinheiro Centeno, a controvérsia deveria ser dirimida pelo órgão jurisdicional competente, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência (id. 25750798 – autos originários).

Recebidos novamente os autos, o Des. Alex Pinheiro Centeno, mantendo a recusa à prevenção e reafirmando os argumentos anteriormente expendidos, também suscitou o conflito negativo de competência, com fundamento no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 26122065 – autos originários), submetendo a controvérsia à apreciação do Tribunal Pleno.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela inexistência de prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno para a relatoria do Recurso Administrativo no âmbito do Tribunal Pleno, ao argumento de que sua atuação anterior se limitou à esfera do Conselho da Magistratura, não incidindo, na hipótese, os arts. 116 e 120 do Regimento Interno do TJE/PA, tampouco o art. 930, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O feito foi a mim redistribuído.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66, inciso II c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento do Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia posta à apreciação do Tribunal Pleno restringe-se a definir se a atuação pretérita do Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, no âmbito do Conselho da Magistratura, é apta a atrair prevenção jurisdicional para a relatoria de Recurso Administrativo posteriormente submetido ao Tribunal Pleno, afastando-se a regra ordinária de distribuição.

Conforme se extrai dos autos, o feito foi inicialmente distribuído no âmbito do Conselho da Magistratura, órgão que não detinha competência para o julgamento da matéria, tendo sido posteriormente identificada a necessidade de correção da classe/órgão julgador, permanecendo controvertida, contudo, a definição acerca da relatoria, especialmente diante da atuação prévia do Desembargador suscitado e da aplicação das regras regimentais de prevenção.

A controvérsia ora submetida a exame já foi objeto de Consulta apreciada pelo Tribunal Pleno em 30/05/2018, nos termos do art. 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oportunidade em que restou fixada, à unanimidade, a seguinte orientação institucional:

“
Em caso de distribuição equivocada quanto ao órgão de julgamento, será realizada alteração cadastral apenas quanto ao órgão julgador, mantendo-se a relatoria originária, desde que o Magistrado tenha lotação no órgão competente
.”

Tal entendimento prestigia, de forma equilibrada, os princípios do juiz natural, da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da racionalidade do sistema de distribuição, evitando-se redistribuições desnecessárias quando inexistente impedimento regimental ou legal do magistrado originariamente sorteado.

No caso, verifica-se que o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, embora inicialmente vinculado a órgão que não detinha competência para o julgamento da demanda, integra o órgão jurisdicional competente (Tribunal Pleno), circunstância que autoriza, à luz do precedente vinculante oriundo da Consulta, a manutenção da relatoria, com mera correção cadastral do órgão julgador.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, com o consequente julgamento procedente do conflito de competência, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno.

Isto posto, nos termos do TJPA c/c art. 957 do CPC, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a COMPETÊNCIA do Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO para processar e julgar o processo n. 0802201-91.2025.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026